Tribunal: TJPA
Processo: 0034555-32.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034555-32.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., CELIA MIRANDA GONCALVES

APELADO: CELIA MIRANDA GONCALVES, BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FIANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. COBRANÇA DE TARIFAS E SERVIÇOS QUE DEPENDEM DA AMPLA DIVULGAÇÃO E EFETIVA PRESTAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

As tarifas satélitárias ao contrato de financiamento de veículo dependem, inexoravelmente, do preenchimento de pressupostos erigidos no Tema 958 do STJ.

2.

Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal que, inclusive autorizam o julgamento monocrático na forma do Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”.

3.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática com aplicação de multa.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0034555-32.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:

BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA 20.638-A.

AGRAVADA:

CÉLIA MIRANDA GONCALVEZ

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível,
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A

(ID.

17413790) irresignado com a Decisão Monocrática de ID. 17104579, que ao conhecer de ambos os recursos, negou provimento ao Apelo de CÉLIA MIRANDA GONCALVEZ e deu parcial provimento ao Apelo de BANCO ITAUCARD S/A.

A Decisão Monocrática, no ponto das taxas, está assim redigida:

“(...)
(iii) – Das tarifas de registro de contrato, abertura de crédito, serviços de terceiros e demais cifras.

No que concerne às tarifas de registro do contrato, de avaliação do bem, de inclusão de gravame eletrônico e de serviços de terceiros, submeto-me ao que restou decidido no
julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11-02-2019, representativo da controvérsia repetitiva do tema 958,
cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (" serviços prestados pela revenda ").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO."
Como se vê do julgamento do recurso especial repetitivo cuja ementa foi acima transcrita, o Egrégio STJ firmou entendimento a respeito da validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, com a avaliação do bem, serviços de terceiros, e despesas com promotora de venda, contudo, a cobrança de tais encargos somente se efetivamente demonstrada a prestação destes serviços.

Em sendo assim, após leitura dos termos, a sentença entendeu por indevida as seguintes cifras: cobrança de custo com Promotora de venda (R$- 92,00) e serviço de terceiros (R$- 410,48) e taxa de gravame eletrônico (R$ 39,70). Ora, o problema não está na cobrança e sim na abusividade de se cobrar sem descriminação detalhada do serviço, bem como, a própria não prestação do serviço. Taxa de gravame eletrônico (R$ 39,70),
devida
. Não há que se falar em devolução.
Quanto a taxa de Promotora de venda (R$- 92,00) e serviço de terceiros (R$- 410,48).

Indevidas
. Eis que embora o apontamento, não houve detalhamento das despesas.
(...)”

Sobreveio Recurso de Agravo Interno ao ID. 17413790 por

BANCO ITAUCARD S/A,

sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que há a necessidade de reforma da decisão monocrática, uma vez que houve comprovação dos serviços de gravame eletrônico e serviço de terceiros.

Bate, ao final:

“(...) As ponderações do Recorrido demonstram claramente que a Recorrente carece de qualquer razão e que seus argumentos não têm o condão de elidir a sua responsabilidade. Por todo exposto, requer digne-se Vossa Exa. em acolher os argumentos aduzidos, dandol total provimento a Apelação interposta, reformando ntegralmente a decisão de 1° grau. (...)”
Erros no original.

Intimada à contraminuta (ID. 17746223), esta não foi ofertada em tempo, conforme ID. 17911930.

Custas juntadas ao ID. 17950291.

Contraminuta ao ID. 18048349.

É o relatório.
Sem redação final.

Não me retratarei.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0034555-32.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:

BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA 20.638-A.

AGRAVADA:

CÉLIA MIRANDA GONCALVEZ

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo.

Avante
e com objetividade.

Anote-se que para desacolher o pleito, utiliza-se como razões o que se tem por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

A compreensão erigida pela via monocrática está esteada no no
julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11-02-2019, representativo da controvérsia repetitiva do tema 958,
cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Note-se que a Decisão guerreada foi de clareza solar ao aduzir que:
“(...)quanto a taxa de Promotora de venda (R$- 92,00) e serviço de terceiros (R$- 410,48). Indevidas. Eis que embora o apontamento, não houve detalhamento das despesas. (...)”

Pois bem. A despeito dos grafismos e das falas sobre regularidade da cobrança e da autonomia da vontade de contratar, a Agravante não se desincumbiu de provar tanto a taxa de promotora de vendas – que ainda que provada seria considerada abusiva-, muito menos os tais serviços de terceiros.

Quais são esses serviços? São inerentes à atividade da Agravada? Ou se não são, podem ser imputados ao Consumidor. Respostas ausentes estas que não possuem – diante da ausência, é claro – o condão de desconstituir o comando guerreado.

Do recurso manifestamente protelatório.

Na unipessoal de ID. 17104579 aduzi que:
“E ainda, à guisa de arremate, quanto ao Recurso de Agravo Interno, alerte-se que a interposição do Recurso, fora do espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa, na forma do artigo 1.021, §4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro Recurso ao pagamento desta multa (§5º).”

Pois bem.

Consabido que, a despeito do constitucional acesso à justiça e do direito de petição, nele inserto o duplo grau de revisão pelo devido processo legal, o judiciário encontra-se abalroado de lides de massa, mormente aquelas envolvendo instituições Bancárias.

No caso, a Decisão Monocrática enfrentou, esteada na sedimentada compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
(inclusive pela ótica dos precedentes vinculantes
), de que não assistia razão ao Banco. O Recurso Interposto, além de não deter o condão de destituir o
decisum
, demonstra que a Instituição não faz qualquer questão de promover o correto tramitar de um processo que tramita há mais de 12 (doze) anos.

A aplicação da multa, diante do improvimento do Recurso é medida que se impõe
, uma vez seu
caráter eminentemente protelatório
, que exorta deste Poder Judiciário,
um
freio
para recursos temerários
que diante de seus débeis argumentos, hão de ter contramedida.

MULTA PROCESSUAL - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTEIMPROCEDENTE EM VOTAÇÃO UNÂNIME - ART. 1.021, § 4º, DO NCPC - RECURSO ESPECIAL REMETIDO PELA 2º VICE-PRESIDÊNCIA PARA RETRATAÇÃO - TEMA 434 DO STJ - DISTINGUISHING - DECISÃO MANTIDA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Julgado monocraticamente recurso por Tribunal de Justiça, cabe agravo interno. Será uma etapa obrigatória se o objetivo for, na sequência, apresentar recursos extraordinário ou especial, respectivamente ao STF ou ao STJ. Essa conduta não representaria um caráter protelatório e não justificaria multa (Tema 434 do STJ). 2. O Novo Código de Processo Civil tornou aquele regime, porém, mais áspero. Hoje, não apenas o agravo interno protelatório desafia multa, mas também aquele que seja manifestamente improcedente (desde que assim considerado à unanimidade). A regra é boa porque se o julgamento unipessoal derivou de jurisprudência formada, o objetivo é restringir mesmo as insurgências. Será um risco ao qual exposto o agravante. Não se tratará de avaliação à luz de possível malícia, mas meramente de constatação objetiva quanto à falta de verossimilhança do agravo interno. Noutros termos, sanciona-se o recorrente que se utiliza de agravo interno com intuito que vai além do mero exaurimento da instância ordinária, buscando procrastinar o julgamento quanto a tema superado pela jurisprudência (assim reconhecido de forma unânime pelo colegiado). É verdade que o STJ tem a rigor mantido sua posição à luz do Tema 434, mas existem diversos precedentes em que, submetidos ao novo diploma processual, seguiu-se pela diferenciação (distinguishing). 3. A decisão monocrática que ensejou a apresentação de agravo interno cuidou do caso específico e estava escorada em jurisprudência pacífica deste Tribunal e do STJ, inclusive detalhando o raciocínio à luz dos Temas 566 a 571 da Corte Superior. O agravo interno, por sua vez, era manifestamente improcedente e com óbvio caráter protelatório - as teses afrontavam a compreensão consolidada sobre o tema. Há direito de recurso, mas não se pode ver uma obrigação de recorrer. Mesmo a Fazenda Pública deve avaliar a situação concreta e expor insurgência quando haja razões efetivas para pôr em xeque a decisão judicial. Não se trata, é claro, de proclamar que recurso legítimo pressuponha necessário provimento. Mas é certo que postulações levianas geram uma litigância predatória. O Judiciário não pode ser conivente com esse procedimento, ou litigantes sob boa-fé serão prejudicados pelo atraso na análise dos seus processos. Se a municipalidade tinha sob sua responsabilidade muitos processos simultaneamente, no lugar de recorrer de maneira puramente estereotipada, deveria requerer ampliação do prazo recursal nos termos do art. 223 do CPC, não apresentar uma insurgência de índole protocolar. Multa adequadamente aplicada. 4. Juízo de retratação negativo. (TJSC, Apelação n. 0005586-26.1998.8.24.0040, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 01-11-2022).

E, tendo em vista que a unipessoal, foi também esteada em compreensão sedimentada no Colendo STJ, neste voto ratificada e esmiuçada, a improcedência tomada demanda a aplicação da referida multa.

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
[...] VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.
VII - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência dominante acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).
[...] (AgInt no REsp 1638144/ES, rel.ª Min.ª Regina Helena Costa).

E mais:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTO MUSICAL. ARTS. 458 E 535, AMBOS DO CPC/73. OMISSÃO INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NÃO INDICADO. SÚMULA Nº 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTADO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
[...] 6. Estando o acórdão recorrido em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, incide, no ponto, a Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 7. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso
a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

8. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1413560/PR, rel. Min. Moura Ribeiro).

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e negar provimento, aplicando a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% (três porcento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/04/2024